Tribunal: STF
Processo: Rcl 51512
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Incabível. Usurpação da competência do STF não configurada. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.